Tribunal: TCU
Processo: 006.296/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2866/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.296/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Melo de Andrade (XXX.495.614-XX); Andrews Rafael Bruno de Araujo Cunha (XXX.530.434-XX); Carlos Eduardo Menezes Amaral (XXX.607.773-XX); Denise de Melo Marins (XXX.028.174-XX); Diana Dayse Mariano de Albuquerque (XXX.391.844-XX); Ligia Helena de Andrade (XXX.410.184-XX); Marilia Gabriela Alves Rodrigues Santos (XXX.855.944-XX); Tarcisio Augusto da Silva Menezes (XXX.906.224-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.